Tribunal: STF
Processo: RE 148092
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO DE
VENCIMENTOS.
        Acórdão que admitiu a equiparação de vencimentos dos
Assistentes Jurídicos aos percebidos pelos Procuradores do Estado:
inadmissibilidade ante a regra do parágrafo único do artigo 98 da
Constituição de 1969.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.